Tribunal: TJBA
Processo: 8010296-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010296-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARIA ELCIA RIOS ARAPIRACA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
. MÉRITO.

NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO DE EXECUÇÃO DIRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade ativa da ora Agravada não merece prosperar. Isso porque, no julgamento do REsp nº 1391198/RS, de Relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, e sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que todos os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento de sentença individual no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal, independentemente da comprovação de filiação ao IDEC.

2. No que diz respeito ao mérito, tem-se que não é possível propor cumprimento de sentença coletiva sem a prévia liquidação do julgado, porquanto, ainda que a condenação proferida seja clara em termos de direitos e obrigações, não havendo, especificamente, a identificação de todos os beneficiários, o interessado deverá comprovar a sua condição de titular sobre o direito reconhecido e o respectivo
quantum debeatur
, conferindo liquidez à sentença e, assim, viabilizando a instauração de sua fase executiva, em observância aos requisitos que subsidiam o processo de execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010296-90.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e Agravada
MARIA ELCIA RIOS

ARAPIRACA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao Agravo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.